Tribunal: STF
Processo: HC 256428
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Donizete Bairro Paz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp 2.611.370/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de agravo em recurso especial interposto DONIZETE BAIRRO PAZ contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) que não admitiu o recurso especial e-STJ fls. 376-391. 



    No recurso especial não admitido pela Corte de origem, o recorrente, ora agravante, sustenta que ele tem direito à aplicação da confissão espontânea e que a prestação pecuniária deve ser fixada em um salário-mínimo. 



    O recurso especial e o agravo em recurso especial foram contraarrazoados pelo Ministério Público Federal com assento na Corte de origem (e-STJ fls. 398-403 e 467-478). 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (eSTJ fls. 489-493).”



    O recurso especial não foi provido.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a) a concessão de liminar para suspender a condenação do paciente, até o julgamento definitivo do mérito da presente impetração; b) a confirmação da liminar, com a concessão de ordem de habeas corpus para aplicar atenuante da confissão e reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal na segunda-fase da dosimetria, por ser medida de direito e de JUSTIÇA! ”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Todavia, as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram pela ausência de confissão do réu, seja ela integral, parcial ou qualificada. O Juízo de primeiro grau averbou que: 



    “Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, porque o réu não admitiu estar transportando cigarros paraguaios, objeto material do delito em questão, mas mercadorias lícitas, o que, se procedente fosse, não configuraria, em tese, nenhum crime. E, nessas circunstâncias, não há falar em confissão” (e-STJ fls. 261). 



    O Tribunal a quo, por sua vez, consignou o seguinte: “Analisando a segunda fase da dosimetria da pena, registro que, para efeitos de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, não é necessário que a confissão seja completa, explicitando todas as circunstâncias do crime, ou que seja movida por um motivo moral, o qual demonstre o arrependimento do acusado, ou, ainda, que influa decisivamente para a condenação. No caso em tela, revela-se inviável a aplicação da atenuante em questão. As declarações prestadas pelo réu não contribuíram para a elucidação da empreitada criminosa e tampouco foram utilizadas para embasar a condenação, não se prestando, portanto, para fins de aplicação da atenuante da confissão espontânea.” (e-STJ fls. 366). 



    Portanto, as instâncias ordinárias concluíram que o réu não fez confissão, total, parcial ou qualificada, limitando-se a confessar estar dirigindo o veículo, o que já era de conhecimento das autoridades, que o prenderam em flagrante delito. No crime de contrabando, declarar que estava dirigindo o veículo, mas sem ciência da carga ilícita, não configura confissão parcial.



    A própria DPU afirma que o paciente não confessou o crime, ao dizer que “não se pode aplicar a atenuante da confissão apenas quando o acusado diz: “eu importei os cigarros e mereço ser condenado...”



    Não é necessário que o réu afirme que merece ser condenado; basta que confesse a prática do delito, o que não aconteceu nos caso dos autos.



    O paciente apenas teria direito à atenuante, se confirmasse os termos da denúncia. Precedente:



    ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE AO RÉU ACUSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSA PORTAR A DROGA PARA USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE, NO PONTO, DE PROFUNDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.



    1. Firme é a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se aplica a atenuante da confissão espontânea para efeito de redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga, confessa que a portava apenas para uso próprio. Neste sentido, dentre outros, Habeas Corpus n. 73.075, Rel. Ministro Maurício Corrêa, DJ 12.3.1996; 71.903, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ 9.8.1996. Para a incidência da atenuante genérica da confissão espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado a traficância: situação não havida na espécie.



    2. O exame do pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus: Precedentes.



    3. Ordem denegada. (HC 94.295, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 31.10.2008)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AgR no RHC 186.084, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente